Tribunal: TJDFT
Processo: 0715257-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715257-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JR PACIENTE: JULIO CEZAR MARQUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VINÍCIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JÚNIOR em favor de JÚLIO CEZAR MARQUES DA SILVA, visando revogar a prisão preventiva e o deferimento de imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 c/c artigo 40, inciso V, também da Lei Antidrogas. Sustenta o impetrante que a entrada dos policiais militares na residência do paciente se deu de forma ilegal, pois, além de inexistir situação de flagrante, foi abusiva e violenta, em completa desconsideração por sua genitora, residente do imóvel, pessoa idosa e enferma. Acrescenta que a conversão do flagrante em prisão preventiva se deu sob o argumento de haver o delito sido praticado durante o cumprimento de penalidade anterior. Todavia, a punibilidade já havia sido extinta pelo cumprimento integral da pena. Aduz a fragilidade dos fundamentos da reprimenda cautelar, pois não foram elencados quaisquer pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, tampouco justificada a impossibilidade de substituição por medidas alternativas. Sustenta ser o paciente tecnicamente primário, tem residência fixa e trabalho lícito e vem cooperando com as investigações, bem como possui dois filhos menores. Assim, defende o relaxamento da prisão, sob pena de configurar constrangimento ilegal. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, a revogação da preventiva para que seja o paciente, de imediato, colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de estar o cerceamento da liberdade da pessoa vinculado a ato ilegal. Consta dos autos originários que o paciente e outros dois réus foram presos em flagrante delito, em 11/04/2023, pela prática, em tese, dos crimes inseridos nos artigos 33, 35 e 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006, por possuírem em depósito na região de Santa Maria/DF, drogas (aproximadamente 40kg de maconha e pequenas porções de cocaína) trazidas de Uberlândia/MG para distribuição no DF. O flagrante restou convertido em prisão preventiva após representação formulada pela autoridade policial da Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal - Superintendência Regional no DF (ID 155321821, pág. 81, origem). Confira-se os trechos relevantes do decisum para o presente remédio constitucional (ID 155398707, origem): “Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A regular situação de flagrância em que foram surpreendidos os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também as autorias, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto os custodiados, em tese, praticaram o delito de tráfico de drogas. Com efeito, consta dos autos que os autuados, em conluio, teriam adquirido expressiva quantidade de entorpecente de unidade da Federação diversa, sendo que em poder dos agentes teriam sido apreendidos 18 tabletes de maconha, mais 19 tabletes de maconha e 4 porções de cocaína, além da quantia de R$4.600,00. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar de JULIO CEZAR para garantia da ordem pública. Outrossim, tem-se que o autuado JULIO CEZAR é reincidente em roubo e ameaça, de tudo a evidenciar reiteração ilícita e sua periculosidade concreta. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado JULIO CEZAR se encontra em cumprimento de pena e, mesmo assim, voltou a se envolver em novo ilícito. Desse modo, a prisão provisória em relação a JULIO CEZAR encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” - grifos acrescidos Conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além do periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No tocante a tais pressupostos, embora o impetrante alegue inexistir fundamento para a manutenção da cautelar, não há nos autos, ao menos em análise perfunctória, elementos a sustentar ilegalidade na segregação. A partir da análise do caderno investigativo, tenho que restaram evidenciados os indícios de autoria e a materialidade delitiva pelo AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE 2023.0029398-SR/PF/DF, TERMOS DE APREENSÃO No 1450239/2023, No 1450187/2023 e No 1463837/2023, LAUDO DE PERÍCIA CRIMINAL No 270/2023-SETEC/SR/PF/DF - Laudo preliminar de constatação, além dos depoimentos colhidos em sede policial (ID 155321821, origem). Com efeito, o fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelos elementos informativos acostados ao inquérito policial, segundo os quais a Polícia Federal passou a acompanhar o veículo Kia Cerato, de propriedade do corréu DANIEL RODRIGUES, após receber informações advindas de populares no sentido de que se encontraria em Uberlândia/MG para o fim de adquirir drogas a serem transportadas para o Distrito Federal. Ao retornar ao DF, o veículo passou a ser acompanhado pela Polícia Militar – ROTAM e, na abordagem, o corréu DANIEL informou possuir “30 peças” de maconha. Depois de realizadas as necessárias diligências no local apontado por DANIEL, foi identificado pelos militares que JÚLIO CÉZAR, ora paciente, era morador do imóvel onde os entorpecentes eram armazenados. No imóvel, foram apreendidos aproximadamente 18,5 tabletes de maconha e duas balanças, além de pequenas porções de maconha no quintal, envolvidas em um saco plástico. Em seguida, na residência do corréu LEANDRO RODRIGUES DA SILVA, foram localizados mais 19 tabletes de maconha, 4 porções de cocaína, 1 saquinho de “Jujuba de Nóia” e 1 balança de precisão pequena (ID 155321821, pág. 15, origem). No tocante ao periculum libertatis, em que pese noticiada pelo impetrante a extinção da reprimenda anteriormente imposta, declarada em 02/02/2023 (ID 46012275), observa-se haver sido apontada pelo juízo a quo a necessidade de se acautelar a ordem pública, porquanto o paciente é reincidente em roubo e ameaça, fato capaz de evidenciar o risco de reiteração delitiva. Além disso, os delitos imputados ao paciente cominam penalidade superior a 4 anos de reclusão, em consonância com o teor do art. 313 do diploma processual. Por oportuno, cumpre acrescentar que vigora na jurisprudência desta Corte o entendimento de, sendo necessária a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator